Tribunal: TJDFT
Processo: 0715355-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA. PERDA DE OBJETO DO PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DECISÃO NÃO IMPUGNADA NO MOMENTO ADEQUADO. PRECLUSÃO. INCISO II DO ART. 373 DO CPC. MORA CONTRATUAL CARACTERIZADA. MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor dispostos nos artigos 2o e 3o do normativo em referência.
2 – A decisão interlocutória que versa sobre redistribuição do ônus da prova e sobre o mérito do processo é recorrível por meio de Agravo de Instrumento (art. 1.015, II e XI, do CPC). Não interposto o recurso cabível no momento adequado, opera-se a preclusão quanto à matéria.
3 – Considerando que a Ré, ante as provas carreadas ao Feito pelo Autor, limitou-se a alegar que cumpriu integralmente o contrato celebrado entre as partes, não tendo incorrido em qualquer ato ilícito que ensejasse sua obrigação de indenizar, deixando de colacionar aos autos qualquer prova a respeito do alegado, não se desincumbiu, dessa maneira, de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o inciso II do art. 373 do CPC.
4 – Tendo a mora contratual sido caracterizada no lapso temporal compreendido entre os dias 15/08/2019 - data da assinatura do aditivo contratual que reconheceu o atraso na entrega da obra e suspendeu o pagamento das parcelas vincendas por parte do Autor, à 04/08/2020 - data de recebimento do último elevador, devem os serviços técnicos contratados pelo Autor ser indenizados no referido lapso temporal.
5 – Tendo em vista que, no caso concreto, de fato ocorreu a mora parcial da obrigação contratada pelas partes, uma vez que os elevadores foram recebidos pelo Demandante, ainda que com a indicação de pendências, e, por esse motivo, a hipótese fática atrai a incidência da cláusula terceira do aditivo contratual celebrado pelas partes, sendo certo que a cláusula 3.6.2 do contrato originário, que o Autor entende como devida, visa à aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato celebrado entre as partes em caso de rescisão contratual, o que não é o caso dos autos.
Apelações Cíveis desprovidas.